Tribunal: STF
Processo: AP 2357
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela 2ª Vara Criminal Regional de Sorriso/MT, por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a EDSON FICHER SABINO (petição STF nº 26245/2024).



    Informou o Juízo fiscalizador que: 



    - eDoc. 31



    (…) em 07/03/2024, aportou nova informação aos autos noticiando que, em análise ao Sistema SAC24, verificou-se que o monitorado encontra-se sem comunicação e, não tendo logrado contato com o mesmo para agendar inspeção no equipamento, o cadastro do monitorado foi desativado, até que as irregularidades sejam sanadas 



    - eDoc. 33



    (…) no dia 29/02/2024, para realizar a reativação do cadastro de monitoramento, porém por um lapso, o monitorado foi liberado com o equipamento sem comunicação, ou seja, não estava ocorrendo o monitoramento. Em razão do exposto, foi desativado em 02/03/2024. 



    No entanto, foi realizado contato telefônico com o monitorado para comparecer no setor de monitoramento para regularizar a situação na comunicação da tornozeleira eletrônica, salientamos que, em 04/03/2024, o monitorado compareceu no setor de monitoramento e realizou a substituição do equipamento e reativação do monitoramento eletrônico, pem1anecendo ativo. 



    Ainda informamos que, em relação ao fato do rompimento do equipamento que culminou na desativação da tornozeleira eletrônica em 12/05/2023, se teve causa por ação externa ou por responsabilidade do indiciado, relatamos que apenas após perícia no equipamento para responder tal questionamento. 



    Intimada a se manifestar, a Defensoria Pública da União informou que (eDoc. 47): 



    (...) o Sr. EDSON esclareceu que vem utilizando regularmente a tornozeleira eletrônica – que, inclusive, já fez a substituição quando o referido equipamento apresentou problemas, e que este aparenta estar funcionando normalmente.



     Ao ser instado a confirmar se o equipamento está com algum defeito de comunicação ou se eventual falha de comunicação poderia estar ocorrendo em razão da localidade em que está residindo - uma chácara, longe da cidade, informou que “entrou em contato telefônico com a central de monitoramento eletrônico por meio do número 0800-643- 5508, sob número de protocolo: 171106110231072728 e falou com a atendente Vanessa, que o informou que o monitoramento dele está ok ” 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por equipamento desativado em 2/3/2024 e 7/3/2024.



    Tenho por procedentes as alegações do réu, pois conforme Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso, por meio do OFÍCIO Nº 08869/2024/CMEP/SESP, houve falha na ativação da tornozeleira (eDoc. 33). 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Sorriso/MT, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente